Tribunal: TJDFT
Processo: 0714515-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR JÁ INCLUÍDO NO PARCELAMENTO. BIS IN IDEM. COBRANÇA INDEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em desfavor da empresa contribuinte, em razão da quitação integral de créditos tributários de ICMS e multas, inscritos em dívida ativa. O d. Juízo de origem condenou a executada apenas ao pagamento das custas, deixando de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de que tais verbas já estavam incluídas no valor do débito parcelado administrativamente. O ente distrital recorreu, sustentando a obrigatoriedade da fixação de honorários sucumbenciais, ainda que após o pagamento da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em aferir o cabimento da condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios, diante da extinção da execução fiscal por pagamento integral do débito após parcelamento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inciso I do artigo 156 do Código Tributário Nacional prevê a extinção do crédito tributário pelo pagamento, hipótese ocorrida no caso concreto.
4. O artigo 42 da Lei Complementar no 4/1994 (Código Tributário do DF) determina o acréscimo de 10% ao crédito inscrito em dívida ativa, destinado às despesas de cobrança e honorários advocatícios.
5. No caso dos autos, os cálculos do débito parcelado demonstram que os honorários advocatícios já foram incluídos e pagos no âmbito administrativo, não cabendo nova condenação judicial, sob pena de duplicidade indevida (bis in idem).
6. A jurisprudência do c. STJ e do e. TJDFT possui entendimento consolidado no sentido de que é incabível impor novamente ao devedor honorários de sucumbência quando a verba já tiver sido exigida e quitada na via administrativa por ocasião de programas de parcelamento fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. A extinção da execução fiscal pelo pagamento não autoriza a imposição de novos honorários de sucumbência, se tais valores já tiverem sido incluídos no parcelamento administrativo, sob pena de bis in idem.